Tribunal: TJDFT
Processo: 0750990-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica não torna a pessoa atingida devedora originária do débito exequendo, mas tão somente responsável pelo seu adimplemento.
2. No caso, ao contrário do que sustenta a parte agravante, a inclusão na polaridade passiva de Ação Executiva de determinada pessoa para se manifestar em incidente de desconsideração da personalidade jurídica não desconstitui Sentença proferida anteriormente em Embargos à Execução na qual foi declarada a ilegitimidade passiva dessa mesma pessoa nessa mesma Ação Executiva. 2.1. Não prospera a alegação de inexigibilidade superveniente dos honorários sucumbenciais fixados nos mencionados Embargos à Execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.